Tribunal: TJSP
Processo: 1005536-53.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de valores cobrados c.c restituição de quantia paga. Permitida a cobrança de seguro prestamista, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso provido.